Tribunal: TJES
Processo: 5006707-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006707-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERENILDES BEZERRA SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006707-92.2022.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA:
ERENILDES BEZERRA SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, onde aduz que recebeu uma fatura no valor de R$ 8.961,61 (oito mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)

Em sede de recurso inominado (ID 4173150), a ré suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a nulidade da sentença considerando que o juízo de piso modulou a sentença aduzindo que a ré deveria entrar com ação de cobrança própria e que o TOI ocorreu dentro da regularidade e que a instalação da autora estava irregular.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não demonstrou a irregularidade que originou o aludido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Não há nos autos quaisquer elementos que comprovem que ocorreu alteração intencional do medidor pela parte autora e de que a mesma estava presente na lavratura do TOI, considerando que as imagens de ID 4173079 não comprovam se tratar de alterações realizadas pela autora no medidor da autora e o TOI de ID 4173078 não possui assinatura da autora de forma a comprovar sua legalidade.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADO A MENOR - CEMIG - MEDIDOR INSTALADO NA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL - CULPA DO CONSUMIDOR PELOS DANOS CAUSADOS AO APARELHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - COBRANÇA INDEVIDA

1. "A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada" (Resolução ANEEL n. 410/2010, art. 167, parágrafo único).

2. Não há como se imputar a responsabilidade pelo faturamento a menor ao consumidor, quando inexistente, nos autos, qualquer prova que indique a sua culpa nos danos causados ao medidor de energia. Ônus da prova do qual a CEMIG não se desincumbiu.

3. O contraditório e a ampla defesa não foram devidamente observados no procedimento de apuração do débito pela concessionária, porquanto a inspeção e o TOI não foram realizados na presença do consumidor, que tampouco foi previamente notificado acerca da possibilidade de acompanhar a avaliação do equipamento que se realizou no laboratório da concessionária.

4. Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.103415-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)